Tribunal: TJDFT
Processo: 0003785-95.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. CONDIÇÕES DA GENITORA PARA CUIDAR DOS INFANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLUTA PRIORIDADE.
1. Os direitos das crianças, dos adolescentes e dos jovens devem ser assegurados com absoluta prioridade, dispensando-lhes assistência integral, nos termos do mandamento constitucional constante no art. 227, donde é possível extrair a concepção de primazia dos direitos das crianças e dos adolescentes, de sorte que, quando em concorrência com direitos de outrem, mesmo que da família biológica, aqueles devem sobressair em detrimento destes.
2. Não obstante a existência de elementos que indiquem os esforços da genitora para receber novamente seus filhos, estes devem permanecer em acolhimento institucional enquanto não demonstrado que aquela parte detém condições para assegurar o melhor direito dos infantes.
3. Apelação conhecida e desprovida.